Tribunal: TJDFT
Processo: 0001125-30.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE EXTORSÃO. FALSA IDENTIDADE. DESACATO. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA ADEQUAÇÃO AO REGIME DE PENA. PEDIDOS JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se os pedidos de revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória ou sua adaptação ao regime semiaberto imposto na condenação já foram apreciados em sede de habeas corpus impetrado pela defesa, tais pleitos veiculados na apelação não merecem conhecimento.
2. Recurso não conhecido.